Tribunal: STF
Processo: RE 1394630
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO RELATIVO À APRECIAÇÃO DE TUTELA LIMINAR. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 735 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO DE SAÚDE. MENOR IMPÚBERE. SÍNDROME EPILÉTICA. DECISÃO QUE ANTECIPOU A TUTELA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    3. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 196 e 198, caput e § 1º, da Constituição da República. Sustenta não caber à União a responsabilidade pelo pagamento de fármaco não incluído nos protocolos do SUS (e-doc. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O acórdão recorrido foi formalizado em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de antecipação de tutela no tocante a deferimento de medicamento (e-doc. 6). Trata-se de acórdão que possui caráter de transitoriedade. Não se tem, aqui, apreciação jurisdicional suficiente a lastrear a hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra "a" do inc. III do art. 102 da CRFB, a qual requer, necessariamente, decisão definitiva que implique contrariedade a dispositivo constitucional, por negar-lhe vigência ou por tê-lo interpretado erroneamente ao aplicá-lo ou ao deixar de aplicá-lo.



    5. De acordo com o enunciado nº 735 da Súmula do STF, não cabe recurso extraordinário contra decisão que defere ou indefere provimento liminar. Confira-se com os seguintes precedentes desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não cabimento de recurso extraordinário contra decisão em que se deferiu liminar. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (...)”



    (ARE nº 1.227.073-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 20/11/2019, p. 04/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 735/STF. PRECEDENTES. 



    1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF.



     2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.291.521-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30/11/2020, p. 04/02/2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. INCLUSÃO DE TARIFAS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS SOBRE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGALIDADE. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 735/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF. 



    2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.397.121-AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerada a inexistência de condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, deixo de implementar o contido no art. 85, § 11, do CPC.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, reguardadas  as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça. 



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator